Tribunal: TJMT
Processo: 1044221-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044221-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADEMIR QUEIROZ DE AMORIM - CPF: 818.913.771-91 (RECORRENTE), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CUMPRIMENTO DE TERMO DE ACORDO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais em razão da interrupção indevida do fornecimento de água, apesar do cumprimento tempestivo do pagamento previsto em termo de acordo firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária agiu de forma indevida ao interromper o fornecimento de água antes do vencimento do prazo estabelecido no acordo firmado com o consumidor; e (ii) estabelecer se a interrupção indevida do serviço gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Termo de Acordo e Confissão de Dívida estipula que o fornecimento de água poderia ser suspenso sem aviso prévio apenas se a parcela inicial não fosse quitada até um dia útil após o vencimento, prazo que se encerrava em 22 de maio de 2024 às 23h59. O pagamento foi realizado tempestivamente em 21 de maio de 2024, às 21h09.

4.

A concessionária agiu de forma precipitada e em desacordo com as condições pactuadas ao interromper o fornecimento de água em 22 de maio de 2024, antes do prazo final para pagamento, configurando falha na prestação do serviço.

5.

A suspensão indevida do fornecimento de água configura dano moral presumido, na modalidade "in re ipsa", dispensando a comprovação de prejuízo concreto, bastando a demonstração da ocorrência do fato gerador.

6.

A interrupção do serviço causou ao autor e sua família transtornos significativos, como a impossibilidade de realizar atividades essenciais e o constrangimento de depender de terceiros, justificando a fixação de indenização por danos morais.

7.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato e o curto prazo de interrupção.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1044221-31.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Ademir Queiroz de Amorim

Recorrido(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, o autor alega que, no dia 20 de maio de 2024, firmou com a concessionária um Termo de Acordo e Confissão de Dívida, reconhecendo um débito de R$ 478,69, composto por R$ 464,44 de faturas atrasadas e R$ 14,25 de serviços, comprometendo-se a pagar R$ 96,00 como parcela inicial até 21 de maio de 2024 e a quitar o saldo restante em 12 parcelas de R$ 34,00 cada, incluídas nas faturas subsequentes. Afirma que realizou o pagamento da parcela inicial no dia 21 de maio de 2024, às 21h09, mas teve o fornecimento de água indevidamente interrompido pela concessionária no dia seguinte, 22 de maio de 2024.

Já a reclamada argumenta que não houve tempo hábil para cancelar o pedido de suspensão do fornecimento do serviço, visto que o pagamento somente ocorreu as 21h, no entanto, procedeu o restabelecimento em 24h.

Pois bem. Conforme consta dos autos, no dia 20 de maio de 2024, o autor firmou com a concessionária o Termo de Acordo e Confissão de Dívida no 298643, reconhecendo uma dívida de R$ 478,69, composta por R$ 464,44 de faturas atrasadas e R$ 14,25 de serviços. O acordo estabeleceu o pagamento de R$ 96,00 à vista, com vencimento em 21 de maio de 2024, e 12 parcelas mensais subsequentes de R$ 34,00.

Nos termos do acordo, ficou estipulado que o parcelamento seria cancelado e o fornecimento de água suspenso sem aviso prévio apenas se a parcela inicial não fosse quitada
até 1 dia útil após o vencimento, ou seja, até 22 de maio de 2024 às 23h59. Ademir realizou o pagamento da parcela inicial em 21 de maio de 2024 às 21h09, dentro do prazo pactuado
.

Apesar disso, o fornecimento de água foi interrompido no dia 22 de maio de 2024, antes do prazo final para pagamento, portanto, antes do término do prazo estipulado no acordo, que se encerraria em 22 de maio, às 23h59.

Logo, tal fato, demonstra que a concessionária agiu de forma precipitada e em desacordo com as condições pactuadas no termo de acordo.

Como é cediço a suspensão indevida do fornecimento de água, configura falha na prestação do serviço e gera direito a uma indenização desta natureza, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova desse fato.

A interrupção indevida do fornecimento de água expôs o autor e sua família a transtornos significativos, como a impossibilidade de realizar atividades básicas de higiene, além do constrangimento de precisar recorrer à ajuda de terceiros.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo de que deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o restabelecimento do serviço no prazo de 24 horas.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
e
condeno a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais),que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024